Tribunal: STF
Processo: ARE 957056
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93 E NO ARTIGO 1º, II E XIII, DO DECRETO-LEI N. 201/67. DESMEMBRAMENTO DO FEITO PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por CLEDIVALDO ALVES DANTAS objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INSURGÊNCIA DO PREFEITO EM FACE DA DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO O DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A DOIS CORRÉUS SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO QUE NÃO ATENDERAM AOS CHAMAMENTOS JUDICIAIS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ ALIADA À NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO PREFEITO. NO MÉRITO, É INCONTROVERSA A POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO STF (2018). 



    I - Em que pese a Defesa do Prefeito tenha engendrado inúmeros esforços para impugnar o desmembramento do feito em relação aos corréus que não gozam, como ele, de foro por prerrogativa de função, o r. Causídico sequer mencionou que a cisão processual afetaria o acusado, tampouco apontou qual o prejuízo que este experimentaria caso os corréus sejam julgados na Comarca de origem ou qual benefício colheria caso todos fossem julgados nesta Superior Instância. Trata-se de recurso vazio, interposto por pessoa que em nenhuma medida será afetada pelo ato que pretende combater, eis que o Juízo natural, bem como todas as garantias processuais (que assistem a todos os acusados), seguem preservadas. 



    II - O art. 80 do CPP faculta ao juiz à separação dos processos quando haja excessivo número de acusados ow circunstância que dificulte a instrução. É o que ocorre neste caso. A cisão processual visa resguardar não apenas a sociedade, mas sobretudo as garantias fundamentais dos envolvidos, tais como o devido processo legal, a razoável duração do processo e o duplo grau de jurisdição. 



    III - Portanto, para otimizar e racionalizar o trâmite processual e evitar prescrição da pretensão punitiva estatal (que, mesmo não sendo premente, é perfeitamente possível diante do quanto experimentado no presente caso, no qual a denúncia foi recebida em 2010 e a instrução sequer foi iniciada), o feito deve ser desmembrado em relação aos corréus que não gozam do foro por prerrogativa de função e que não atendem aos chamamentos judiciais — ou o fazem extemporaneamente - para submetê-los a julgamento pelo Magistrado Singular. 



    IV — Em decisão prolatada em abril de 2018, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello assentou o entendimento de que cabe ao tribunal competente ‘ordenar, ou não, a cisão do feito, não podendo fazê-lo o órgão judiciário de inferior jurisdição, sob pena de usurpação da competência de que se acha investido. (...)’.



    AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    O agravante sustenta, em síntese, que “o excessivo número de réus não é critério único e suficiente a ser invocado para o desmembramento do processo, notadamente no caso dos autos, onde o desmembramento do feito implicará em prejuízo à eficácia da providência jurisdicional penal, dada a narrativa inextrincável de fatos articulados na denúncia”. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 281, 282 e 284 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, destaco, ab initio, que para divergir das razões do acórdão ora recorrido quanto à necessidade de desmembramento do feito seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal e em face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse contexto, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegações de que existe uma “rede inextricável de fatos imputados a vários réus”, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Desmembramento de processo originário. Princípio do juiz natural. Violação. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 820.640-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/1/2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Litisconsórcio multitudinário. Determinação de desmembramento. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 874.835-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2015)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138). 



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, não assiste razão à parte agravante, tendo em vista que, da análise dos autos, é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Por fim, ainda que superados esses óbices processuais, melhor sorte não assistiria ao agravante, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de que cabe ao Tribunal competente para julgar a autoridade com foro por prerrogativa de função decidir sobre o desmembramento do processo quanto aos denunciados não detentores dessa prerrogativa. Confira-se o seguinte precedente: 



    “INQUÉRITO. DESMEMBRAMENTO COM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. PROSSEGUIMENTO NESTA INSTÂNCIA COM RELAÇÃO A EX-PREFEITO MUNICIPAL, HOJE DEPUTADO FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI 8.666/1993). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967). REALIZAÇÃO DE DESPESA EM DESACORDO COM AS NORMAS FINANCEIRAS PERTINENTES (ART. 1º, V, DO DECRETO-LEI 201/1967). FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA. 1. Cabe apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função promover, sempre que possível, o desmembramento de inquérito e peças de investigação correspondentes, para manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014), ressalvadas as situações em que os fatos se revelem de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), o que não ocorre no caso. Deferimento do desmembramento do processo quanto aos não detentores de foro por prerrogativa de função. 2. Não é inepta a denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, os fatos em tese delituosos e as condutas do agente, com as devidas circunstâncias, narrando clara e precisamente a imputação, segundo o contexto em que inserida. Rejeição da preliminar em questão. 3. Esta Corte tem decidido que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89 da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do elemento subjetivo consistente na intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida (INQ 2.688, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015). 4. Na hipótese dos autos, embora a acusação afirme a ocorrência de sobrepreço nos serviços prestados pela empresa contratada por meio de inexigibilidade de licitação, alegando desvio de rendas por parte do acusado (art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967), não se apontam, na denúncia, indícios consistentes que sustentem essas conclusões. 5. Da mesma forma, da documentação que acompanha a peça acusatória não se extraem indícios que permitam a imputação, ao acusado, da conduta tipificada no art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/1967, porque não foi ele o responsável pelo empenho que teria sido emitido após a realização da respectiva despesa. 6. Denúncia rejeitada quanto ao denunciado detentor de foro privilegiado, enviando-se os autos ao primeiro grau para análise com relação aos demais”. (Inq. 4.104, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJ de 22/11/2016)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente